Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-26.2023.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002815-26.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.002.401-53 (APELADO), EMERSON SILVA COSTA - CPF: 015.807.802-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a liberação de mercadoria apreendida por ausência de circulação jurídica apta a configurar fato gerador do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade ou não da apreensão da mercadoria pela ausência de documentação fiscal.

III. Razões de decidir

3.
Consoante entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. Verificada a apresentação do contrato de compra e venda relacionado ao transporte da mercadoria, o que corrobora a propriedade anterior do bem móvel, não há circulação de mercadoria capaz de configurar fato gerador do ICMS, o que torna indevida a apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido e sentença ratificada.

Tese de julgamento
: "A apreensão dos bens não se justifica quando apresentada documentação fiscal idônea a comprovar a inexistência de circulação de mercadorias”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, III, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.09.2019; TJMT, N.U. 1000889-88.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024; TJMT, N.U. 1043580-30.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002815-26.2023.8.11.0046 impetrado por
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas em razão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1166400-6.

Em síntese, a parte apelante sustenta a legalidade da apreensão, sob o argumento de que as mercadorias estavam desacompanhadas de documentação fiscal idônea, o que legitimaria a atuação fiscal com base na legislação tributária estadual, “
não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante
”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões no Id. 261857283, em requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 262108789).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002815-26.2023.8.11.0046 impetrado por Antônio Ferreira da Silva
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas em razão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1166400-6.

A controvérsia cinge-se à legalidade da apreensão dos bens descritos no TAD n. 1166400-6.

O referido Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1166400-6, lavrado em 08.8.2023, foi fundado no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, especificamente uma pá carregadeira "Caterpillar CAT 938K", ano 2014, série CAT0938KEHFW00288, conforme constatado no Posto Fiscal Josafá Jacob (XII de Outubro - MT/RO).

Em decorrência, houve a apreensão tanto da mercadoria quanto do veículo utilizado no transporte, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e a consequente apuração de crédito tributário no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Pois bem.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), conforme ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”. (TJ-MT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente a documentação fiscal;
b)
a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Sob essa ótica, da análise do TAD discutido, percebe-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de o Fisco concluir que a operação encontrava-se desacompanhada da nota fiscal vinculada ao veículo, o que, a princípio, importaria em uma infração permanente e de caráter continuado.

Todavia, conforme se verifica dos documentos apresentados pela própria autoridade coatora (Id. 261857270), percebe-se que no ato da fiscalização a parte impetrante apresentou o contrato de compra e venda da respectiva pá carregadeira “Caterpillar CAT 938K”, o que demonstra a propriedade do bem móvel.

Somado a isso, a parte impetrante apresentou na inicial do
mandamus
a nota fiscal emitida em nome do vendedor – Transportadora Vobeto Ltda. – constante no contrato de compra e venda, bem como o contrato de prestação de serviços correlato, documentos que reforçam a regularidade da operação (Id. 261857256, p. 09 e 20/25).

Nessa perspectiva, resta demonstrado que o bem móvel não estava sendo objeto de operação mercantil apta a configurar fato gerador do ICMS, mas sim de um deslocamento vinculado a uma relação de prestação de serviços previamente formalizada.

Ora, para a cobrança do ICMS é necessário que se verifique a efetiva circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a mudança de titularidade do bem, o que não ocorreu no caso.

Os documentos fiscais apresentados pela apelante não comprovam a circulação jurídica de mercadorias, limitando-se a evidenciar o deslocamento de seus próprios bens para outro estado para a prestação de serviços, razão pela qual não há como se justificar a retenção do bem, tampouco do caminhão e do semirreboque, eis que evidenciada a regularidade fiscal da operação.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TERMO DE
APREENSÃO
DE BENS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., anulando o Termo de
Apreensão
e Depósito e o Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de
Mercadoria
, desconstituindo o crédito tributário constituído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
apreensão
de bens e a consequente constituição de crédito tributário pelo descumprimento de obrigação acessória, em função do entendimento de que o bem apreendido não caracteriza
mercadoria
sujeita ao ICMS, por se tratar de bem locado e não destinado a operação mercantil.

III. Razões de decidir

3. Observou-se que o bem apreendido não se enquadra no conceito de
mercadoria
para fins de incidência de ICMS, tratando-se de transferência física de bem locado ao locatário, sem operação mercantil.

4. Não foi verificada a exigência de registro do
contrato
de locação como condição para validação da transação, tampouco houve inovação recursal no enquadramento da infração fiscal quanto aos artigos indicados na legislação estadual e no CTN.

[...]

Tese de julgamento: “
Não configura fato gerador de ICMS o transporte de bem locado ao locatário, sem finalidade mercantil
.
”

(TJMT, N.U 1000889-88.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024)
[sem destaque no original].

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE MAQUINÁRIOS (
MERCADORIAS
) –
CONTRATO
DE COMODATO OU LOCAÇÃO - COMPROVADO – – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ICMS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/ST – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da
mercadoria
, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência da titularidade
, o que não ocorre nas hipóteses de
contrato
de comodato, tendo em vista que neste caso dá-se apenas a transferência física das
mercadorias
(maquinários), permanecendo a titularidade do comandatário. (Súmula 573/STF).”

(TJMT, N.U 1043580-30.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, se não houve circulação mercantil apta a configurar fato gerador do ICMS, a retenção da mercadoria revela-se indevida, razão pela qual deve ser ratificada a sentença que determinou a liberação dos bens.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso,
por conseguinte,
RATIFICO
a sentença vindicada.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025